Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735086-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAF SIGMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO AGRAVADO: ANDRE MARTINS DIB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto Prévio – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Impossibilidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela de urgência requerida. Com efeito, conforme consta dos autos, o Magistrado de origem, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica intentada pela agravante, indeferiu o pedido de arresto de bens da agravada. A parte agravante demonstra sua irresignação em face do indeferimento do pedido de arresto de bens, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal. O arresto prévio é instituto próprio do processo executivo, no qual há a apreensão de bens para garantia da futura cobrança da dívida. A agravante fundamenta seu pleito no fato de restar demonstrada a prática de atividades fraudulentas e ilegais promovidas pelo executado, como desvio de finalidade pela utilização dolosa de pessoa jurídica e confusão patrimonial com ausência de separação de fato entre os patrimônios. Entretanto, o arresto prévio pressupõe o esgotamento dos mecanismos de localização da parte ré (Acórdão n.1003158, 20160020475203AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457) e, estando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda em sua fase inicial, não resta configurada tal hipótese. Demais, quanto ao pleito de averbação de indisponibilidade do imóvel penhorado, tampouco entendo cabível seu acolhimento, porquanto, conforme consignado na Decisão recorrida, ainda pende de apreciação impugnação à penhora do imóvel. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator